Tribunal: TJSP
Processo: 2286338-90.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Infringentes e Prequestionamento - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.